Tribunal: STJ
Processo: 0724592-70.2014.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2281968 - MG (2023
/0016009-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ANGELO COELHO NETO
ADVOGADOS
: GUILHERME COELHO COLEN - MG064576
MARCELO PEIXOTO DE MELO - MG080955
ANA CLARA COSTA RAMOS - MG163125
ISABELLA BUZETTI DO CARMO - MG202279
GABRIELLA BUZETTI DO CARMO - MG202280
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA N.
182 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, na petição de agravo em recurso especial, a defesa
deixou de infirmar, especificamente, a motivação lançada na decisão de
inadmissibilidade do recurso especial.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50641654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:50
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 8b82f6df-e87e-4d9f-af5d-2092001a167d

Brasília (DF),
.
18 de setembro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA50641654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:50
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 8b82f6df-e87e-4d9f-af5d-2092001a167d

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2281968 - MG (2023
/0016009-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ANGELO COELHO NETO
ADVOGADOS
: GUILHERME COELHO COLEN - MG064576
MARCELO PEIXOTO DE MELO - MG080955
ANA CLARA COSTA RAMOS - MG163125
ISABELLA BUZETTI DO CARMO - MG202279
GABRIELLA BUZETTI DO CARMO - MG202280
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA N.
182 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, na petição de agravo em recurso especial, a defesa
deixou de infirmar, especificamente, a motivação lançada na decisão de
inadmissibilidade do recurso especial.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI:
interpõe agravo regimental contra decisão
ANGELO COELHO NETO
de fls. 1.378-1.381, em que não conheci do agravo em recurso especial em virtude
do óbice da Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA50643166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:27
Código de Controle do Documento: f8ec9347-ba4f-4549-8bce-76d760accaef

Em suas razões, a defesa assere que combateu todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial e reitera os argumentos deduzidos nas
razões do apelo.
Requer, portanto, a reconsideração da decisão recorrida ou a submissão
do recurso à turma julgadora, com o provimento do agravo em recurso especial.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI (RELATOR):
A despeito dos argumentos externados pelo insurgente, a decisão
impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos,
:
in verbis
O agravo é tempestivo, mas não infirmou adequadamente as
motivações lançadas na decisão de inadmissibilidade do recurso
especial, razão pela qual não merece conhecimento.
No presente caso, a Corte local não admitiu o recurso em decisão
assim motivada:
As razões recursais apontam, além da divergência
jurispudencial, a negativa de vigência aos artigos 18, 59,
121, § 4 1 , do Código Penal, 155 do Código de Processo
Penal, e 5 1 , inciso LVII, da Constituição Federal,
discorrendo acerca da ausência de provas aptas à
condenação, e da fundamentação inidônea na fixação da
pena-base. Pretende o recorrente a reforma do acórdão, a
fim de ser absolvido, ou, subsidiariamente, reduzida a pena
e decotada a majorante de inobservância de regra técnica. A
parte recorrida apresentou as contrarrazões. Inviável o
seguimento do apelo. De pronto, cumpre registrar que o
recurso especial não se presta ao exame de suposta ofensa a
dispositivos constitucionais, por se tratar de matéria
reservada à análise do Supremo Tribunal Federal, nos
termos do artigo 102, inciso III, da Constituição Federal.
[...] Prosseguindo, verifica-se que somente seria possível
infirmar a decisão condenatória se o Tribunal ad quem
procedesse á reapreciação dos fatos e provas dos autos e
chegasse a conclusões diversas sobre estes das a que chegou
a Turma Julgadora. Contudo, consabido que a instância
ordinária é soberana na análise das provas dos autos, é
vedado o reexame de provas em sede dos apelos
excepcionais, ante os termos da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça - "A pretensão de simples reexame de
Documento eletrônico VDA50643166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:27
Código de Controle do Documento: f8ec9347-ba4f-4549-8bce-76d760accaef

prova não enseja recurso especial". [...] Cumpre observar
que, embora o recorrente argumente com incorreta
valoração da prova, observa-se que a irresignação direciona-
se para o reexame dos elementos informativos dos autos. O
exame de valoração refere-se ao aspecto jurídico da prova,
ou seja, se é cabível ou não em face da lei que a disciplina;
saber se a prova foi bem ou mal interpretada é reexame de
resultado, que encontra óbice na referida súmula 07/STJ:
[...] Além do que, a individualização da pena é feita através
da conjugação dos parâmetros abstratamente cominados
pela lei com os elementos do caso concreto. Nesse contexto,
não é possível análise das matérias suscitadas pelo
recorrente, sem incursão no acervo fático-probatório dos
autos. Incide, pois, a Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça, acima transcrita: [...] A propósito, deve ser
observada a orientação do Superior Tribunal de Justiça no
sentido da impossibilidade de reapreciação do arcabouço
fático-probatário deduzido nos autos e de se transformar
aquele Pretório em terceira instância revisora ou tribunal de
apelação reiterada:
[...] Ressalta-se, por fim, que a Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça e a Consonância do decidido por este
Tribunal com a jurisprudência da Corte de destino impedem
também o recurso especial com base no artigo 105, inciso
II!, alínea "c", da Constituição Federal. [...] Diante do
exposto, inadmito o recurso especial. Em síntese, inadmito
ambos os recursos especiais, com fundamento no artigo
1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.
A defesa, contudo, não rebateu de forma específica os
fundamentos da inadmissão do especial, uma vez que se limitou a
alegar, de forma genérica, que o recurso deveria ser conhecido.
Saliento que são insuficientes, para rebater a incidência da
Súmula n. 7 do STJ, assertivas de que a apreciação do recurso não
demanda reexame devagas provas. O agravante deve demonstrar,
com , que a alteração doparticularidade entendimento adotado
pelo Tribunal de origem independe da apreciação fático-
probatória dos autos. Ilustrativamente:
[...]
Portanto, o agravante não se desincumbiu do ônus de expor
integral, específica e detalhadamente os motivos de fato e de
direito por que entende incorreta a decisão agravada, a atrair, à
espécie, a , segundo a qual Súmula n. 182 do STJ "É inviável o
agravo do art. 1.021, § 1o, do novo CPC que deixa de atacar
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada".
Documento eletrônico VDA50643166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:27
Código de Controle do Documento: f8ec9347-ba4f-4549-8bce-76d760accaef

No mesmo sentido, opinou o Ministério Público Federal, em
parecer de lavra do Subprocurador-Geral da República Osnir
Belice:
O agravo é tempestivo, porém não merece provimento.
Inicialmente, quando da interposição do agravo, não é
suficiente a afirmação abstrata de inconformismo. Exige-se,
na verdade, o ataque a cada argumento lançado na decisão
impugnada e seu confronto com aqueles que a parte entenda
corretos, sob pena de sua manutenção. No caso, o agravante
limita-se a alegar, de maneira genérica, a não incidência da
Súmula 7 do STJ, fato que Ainda que assim não fosse, oatrai
a Súmula no 182 dessa Corte. pleito absolutório demandaria
revolvimento fático- probatório - incompatível com a via
recursal especial.
À vista do exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c
o art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ, não conheço do agravo
em recurso especial.
Com efeito, no
a defesa deixou de impugnar, de forma
AREsp,
específica, todos os fundamentos de inadmissibilidade do especial.
Registro que o AREsp tem como objetivo atacar os óbices apontados
pelo Tribunal
ao negar seguimento ao REsp, de modo que considero correto
a quo
o
ora agravado.
decisum
No caso em exame, consoante anteriormente destacado, a defesa não se
desincumbiu do ônus de expor os motivos de fato e de direito pelos quais entende
incorreta a decisão de inadmissibilidade, situação que atrai, à espécie, a Súmula n.
: "É inviável o agravo do art. 1.021, § 1o, do novo CPC que deixa de
182 do STJ
atacar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada".
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA50643166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:27
Código de Controle do Documento: f8ec9347-ba4f-4549-8bce-76d760accaef

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0016009-5
AREsp 2.281.968 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 0024140724592 07245927020148130024 10024140124592006
10024140724592002 10024140724592003 10024140724592005
10024140724592007 140724592 19024140724592004 24140724592
7245927020148130024
EM MESA
JULGADO: 16/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANGELO COELHO NETO
ADVOGADOS
: GUILHERME COELHO COLEN - MG064576
MARCELO PEIXOTO DE MELO - MG080955
ADVOGADA
: ANA CLARA COSTA RAMOS - MG163125
ADVOGADOS
: ISABELLA BUZETTI DO CARMO - MG202279
GABRIELLA BUZETTI DO CARMO - MG202280
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Simples
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ANGELO COELHO NETO
ADVOGADOS
: GUILHERME COELHO COLEN - MG064576
MARCELO PEIXOTO DE MELO - MG080955
ADVOGADA
: ANA CLARA COSTA RAMOS - MG163125
ADVOGADOS
: ISABELLA BUZETTI DO CARMO - MG202279
GABRIELLA BUZETTI DO CARMO - MG202280
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542212155425155038434@
2023/0016009-5 - AREsp 2281968 Petição : 2025/0083320-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50570388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 16/09/2025 22:47:57
Código de Controle do Documento: B9746FF7-DDA3-49BD-B0AF-6350BDBA28CC